Tribunal: STF
Processo: Rcl 58639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 29.03.2023, tornando-a sem efeito. 



    2. Passo ao reexame da reclamação.



    3. Trata-se de reclamação ajuizada por Vital Engenharia Ambiental S/A em face de acordão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF da 2ª Região) proferido nos Autos nº 0018401-92.2011.4.02.5101.



    4. A parte reclamante alega que o órgão reclamado aplicou ao caso a tese fixada no RE 1.072.485 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, decidindo pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, “mesmo antes dessa E. Corte Suprema decidir se o referido direito deverá ou não ser aplicado em demandas judiciais como a de origem, ajuizadas muito antes do julgamento ocorrido em 08/2020”. Afirma que “não pode aceitar a já aplicação nos autos de origem do direito sufragado por essa E. Corte Suprema no Tema 985 (em vista da provável modulação dos seus efeitos ex nunc – e, assim, sua inaplicabilidade no caso de ação ajuizada no ano de 2011)”.



    5. Requer, assim, a cassação da decisão reclamada e, tendo em vista a pendência da análise do pedido de modulação dos efeitos do paradigma, a “suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.48”.



    6.  É o relatório. Decido.



    7 Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. Conforme os documentos juntados à inicial, o juízo de retratação limitou-se ao salário maternidade porque “houve pedido de desistência da ação em relação ao terço constitucional de férias, tendo tal pedido sido homologado no acórdão objeto de reexame”. Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 2ª Região, verifica-se que, em embargos de declaração, a Corte Regional esclareceu que “a desistência não foi total, irrestrita, mas limitou-se a desistir do direito de compensação do indébito relativo ao, dentre outros, 1/3 constitucional de férias apenas no quinquênio anterior à homologação da desistência”. Na ocasião, em razão dessa constatação, foi apreciada a controvérsia relativa ao Tema 985 da repercussão geral, consignando-se que “o valor pago a título do terço constitucional de férias gozadas se sujeita às contribuições sociais debatidas no presente feito”. Quanto à pendência de pedido de modulação de efeitos naquele paradigma, assinalou-se o seguinte:



    Cumpre registrar que a pendência de decisão da Corte Suprema acerca do pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 1.072.485 não obsta a aplicação da tese firmada no Tema nº 985 pelo STF, na medida em que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o início da eficácia do provimento se dá com a publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma (o que, na hipótese do Tema n.º 985, ocorreu em 02/10/2020), a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 20160 MC/BA, Rel. Ministro Celso de Mello, DJE 05/06/2015; Ag Reg na Reclamação n.º 6.999/MG, Rel. Ministro Teori Zavaski, Plenário, unânime, DJE 07/11/2013; e Rcl 3.046/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJE 04/05/2012.



    Não que há que se falar, portanto, em aguardar a modulação dos efeitos da decisão, na medida em que, publicado o Tema n.º 985 pelo STF, seu efeito é vinculante em relação aos julgamentos proferidos nesta Corte.



    9. Consta ainda do andamento processual o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário manejado em face do referido acórdão. Foi cumprido, assim, o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. 



    10. No julgamento do RE 1.072.485-RG (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    11.  No caso em exame, observa-se que se decidiu a questão em conformidade com a tese firmada no paradigma. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. O recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento em sessão presencial.



    12. De modo que, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e a excepcional situação processual do RE 1.072.485-RG, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Pet 11.158, Rel. Min. Edson Fachin; Pet 11.093, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.373.319, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.617, sob minha relatoria; e ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques.



    13. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG. Após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral (Autos nº 0018401-92.2011.4.02.5101). Prejudicado o agravo regimental.



    14. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



      Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator